Tribunal: STF
Processo: Rcl 64089
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito administrativo. Servidor. Teto remuneratório. 3. Alegação de ofensa ao que foi decidido por esta Corte na ADI 7.440 e nos seguintes paradigmas da repercussão geral: i) RE 606.358 (tema 257) e ii) RE 609.381 (tema 480). 4. Ausência de aderência estrita. Ato reclamado não alcançado pelos paradigmas indicados. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.